Tribunal: CARF
Processo: 12466.723068/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.723068/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.933 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
VICTORIA AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/07/2012
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de inclusão de escala da viagem da embarcação fora do
prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB
no 800/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF n.o 11.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora
da referida infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.723068/2012-14
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.933 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723068/2012-14

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de auto de infração lavrado em 30 de agosto de 2012 para aplicar multa
prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003,
pela não prestação de informações sobre veículo ou carga transportada, constituindo-se
um crédito tributário no valor de R$5.000,00.
Conforme descrito no Auto de Infração, a Impugnante, na qualidade de Agência de
Navegação, informou no Siscomex Carga a escala no 12000259814 em 23 de julho de
2012, às 15:45 horas, e o registro da atracação do navio "BARILOCHE” (IMO
9336593)
ocorreu às 15:45 horas do dia 28 de julho de 2012, de forma que o prazo entre a data da
informação da escala no sistema e a data do registro da atracação do navio foi inferior a
cinco dias, configurando o descumprimento do prazo previsto no inciso I do artigo 22
da IN RFB No 800/2007.
A Impugnante informa, preliminarmente, que ao contrário do descrito no auto de
infração, a informação foi prestada às 18:57 h do dia 23 de julho de 2012, motivo pelo
qual está sendo aplicada a penalidade. Assevera que no período em que ocorreu o fato
havia uma "situação de exceção" e que o atraso na informação foi em decorrência da
antecipação da atracação da embarcação, que estava prevista para o dia 06 de agosto de
2012, por fatores alheios a sua vontade. Requer, por fim, seja julgada totalmente
procedente a impugnação administrativa considerando a situação de exceção e que a
programação de atracação dos navios são agendadas à revelia do interesse da
Impugnante.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva
da autuada, revogação do art. 45 da IN/SRF 800/07 e incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.933 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723068/2012-14

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 12/19), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos a escala no
12000259814, referente ao navio “BARILOCHE”, IMO 9336593, conforme explicitado no
trecho colacionado:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre o veículo e suas
escalas, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos, respectivamente, no art. 22, I,
e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.933 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723068/2012-14

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
(grifos não originais)

No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso I, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da Inclusão da Escala,
comprovam que a informação foi prestada pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado
preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas às 18:57:08 h do dia 23/07/2012
(data/hora da inclusão no Siscomex Carga da escala no 12000259814), ultrapassado, portanto, o
prazo de cinco dias antes da atracação da embarcação, ocorrida às 15:45 horas do dia
28/07/2012. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária
em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva da autuada, revogação do art. 45 da
IN/SRF 800/07 e incidência de denúncia espontânea.
Quanto a alegação de que o lapso temporal entre a impugnação e o seu julgamento
acarretaria eventual prescrição intercorrente, não assiste razão ao recorrente.
A demora excessiva por conta da administração pública na prática dos atos
processuais, inclusive para proferir decisões, poderia, em tese, suscitar a ocorrência da prescrição
intercorrente. Entretanto, a jurisprudência é pacífica quanto a inexistência desse instituto no
âmbito do processo administrativo fiscal:
RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1. O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se inicia com a apreciação,
em definitivo, do recurso administrativo (art.151, inciso III, do CTN). Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o
reexame de provas.
3. Recurso especial conhecido e não provido
.(STJ,REsp 1197885 /SC, DJe 22/09/2010) (grifou-se)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.933 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723068/2012-14

Esse também é o entendimento da Primeira Seção do e. STJ, que, no julgamento
do Recurso Especial no 1.113.959/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim decidiu:
"(...) o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o
lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo
que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início
a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente
em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 11/03/2010).
Apesar da natureza aduaneira, de controle do comércio exterior, da infração
constante no presente processo, o Decreto-Lei n. 37/66 prevê que a sua apuração se dará
mediante processo fiscal:
TÍTULO V - Processo Fiscal
CAPÍTULO I - Disposições Gerais
Art.118 - A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá por base a
representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro ou Guarda
Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do regulamento.
Parágrafo único. O regulamento definirá os casos em que o processo fiscal terá por base
a representação.
Na mesma linha vai o Regulamento Aduaneiro, Decreto n. 6.759/2009, no seu
Art. 768, reiterando a aplicação do processo administrativo fiscal ao caso:
TÍTULO II - DO PROCESSO FISCAL
CAPÍTULO I - DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Art.768.A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas deste Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na
forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro de 1969,
art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
§1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689.
§2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Quanto a alegação de enquadramento na Lei no 9.873/99 a própria norma traz
dispositivo expresso afastando tal possibilidade, em seu art. 5o:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ao excepcionar “processos e procedimentos de natureza tributária”, a referida Lei
remete diretamente ao Decreto no 70.235/72, que rege o PAF – Processo Administrativo Fiscal,
a norma jurídica que trata dos “processos de natureza tributária” em âmbito federal e demais
procedimentos submetidos ao seu rito processual, abrangendo o contencioso administrativo de
competência desse Conselho, inclusive a infração constante no presente processo, consoante
legislação retro colacionada, razão pela qual entendo que não se aplica ao caso.
Destarte esta matéria foi consolidada no CARF sob a Súmula no 11 conforme
Enunciado:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.933 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723068/2012-14

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Ressalvo ainda que o crédito em discussão não está definitivamente constituído e
encontra-se com a exigibilidade suspensa, visto que o seu recurso voluntário está sendo
apreciado, nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte,
existindo recurso administrativo pendente de julgamento, não corre o prazo prescricional. Essa
inclusive é a ratio decidendi (tese jurídica) constante na maioria dos precedentes da Súmula
Vinculante CARF no 11.
Deste modo, entendo pela aplicação ao caso do enunciado da referida súmula que,
como se sabe, é de observância obrigatória, nos termos do art. 72 do Regimento Interno:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente entendo que esta não
procede.
A obrigação do transportador e demais intervenientes aduaneiros de prestar
informações à Receita Federal está previsto no art. 37 do Decreto-lei no 37/66, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
É expressa a responsabilidade do agente marítimo, na qualidade de representante
do transportador estrangeiro no país, conforme se depreende do disposto no art. 32 do mesmo
Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo DecretoLei no 2.472, de
01/09/1988)
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 215835, de 2001)
III adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.933 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723068/2012-14

Em sintonia com a legislação a Instrução Normativa RFB 800/2007 dispôs que
para fins de cumprimento de obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo
transportador compreende o agente marítimo e demais pessoas jurídicas que presta serviços de
transporte e emite conhecimento de carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o e art. 4o,
a seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
[...]
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.

Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.933 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723068/2012-14

dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decret-oLei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 9303-008.393 – 3a Turma -
Conselheira Relatora Tatiana Midori Migiyama)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/05/2010
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA Por expressa determinação legal,
o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável
solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima
para figurar no polo passivo do auto de infração.
Recurso especial do Contribuinte negado. (Acórdão no 9303-007.646 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Por fim, cabe ainda ressaltar que, os termos do caput do art. 94 do Decreto-lei
37/1966, no âmbito da legislação aduaneira, constitui infração toda ação ou omissão, voluntária
ou involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
Quanto a alegação de revogação do art. 45 da IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14,
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações. A conduta prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-
Lei n° 37/1966 permanece, podendo ocorrer com a edição da IN SRF no 1.473 eventual
flexibilização dos controles aduaneiros legalmente estabelecidos e delegados à Secretaria da
Receita Federal, mas não há que se falar em extinção da penalidade.
Poderia se aventar que o §1o do art. 45, da IN 800/2007 foi revogado e, por
consequência, a partir de então, o pedido de retificação dos dados já informados anteriormente
passou a não configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV
do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, podendo ensejar a aplicação do Princípio da
Retroatividade Benigna.
Entretanto, os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do
bloqueio foi a inclusão da escala após o prazo normativo. Não consta nenhuma informação de
que se trata apenas de alterações ou retificações em escala informada dentro do prazo e que as
informações iniciais foram prestadas tempestivamente, razão pela qual entendo que também não
cabe a aplicação da Retroatividade Benigna ao caso.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.933 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723068/2012-14

Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital